Tribunal: TJBA
Processo: 8042866-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042866-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NADIA LUIZA DO CARMO MOREIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de acórdão coletivo. Competência territorial. Foro do domicílio do exequente. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, foro de domicílio da exequente, em cumprimento individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para o processamento e julgamento do cumprimento individual de acórdão coletivo, notadamente se deve prevalecer o foro da capital, onde tramitou o mandado de segurança coletivo, ou o foro do domicílio da parte exequente. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento quando a matéria reclamar análise imediata, nos termos do REsp 1.704.520/MT (Tema Repetitivo). 4. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a jurisprudência consolidada deste Tribunal estabelece a competência do foro do domicílio da parte autora. 5. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que reconheceu a competência do foro do domicílio do exequente para tais demandas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva deve ser processado e julgado no foro do domicílio do exequente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXX; CPC/2015, arts. 300 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.